Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706585-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL JOSE DA FONSECA SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 59030820 e documentos que a acompanham. Nada a prover. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Na hipótese, não se trata de documentos novos que não poderiam ser produzidos já com a inicial da ação, nos termos do art. 435, "caput" e parágrafo único, do CPC. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator